Tribunal: STF
Processo: RE 444811
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. ALEGADA OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
As
ofensas à Carta de Outubro, se existentes, dar-se-iam de modo
reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via
extraordinária.
De outra parte, para se chegar à conclusão
pretendida pela parte agravante seria necessário o reexame do
conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279
desta excelsa Corte.
Precedente: RE 421.119-AgR, Relator Ministro
Carlos Ayres Britto.
Agravo regimental a que se nega provimento.